Tribunal: TJMT
Processo: 1036830-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036830-61.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO POR CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPERVENIENTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu ação civil pública com fundamento no cumprimento da obrigação assumida em acordo homologado judicialmente, após a juntada de documentos pelo Conselho Regional de Medicina.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao contraditório, diante da extinção do processo com base em documentos juntados posteriormente, sem prévia manifestação do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo se deu com base em documentos que supostamente comprovam o cumprimento das obrigações pactuadas, sem que tenha sido oportunizada manifestação prévia ao Ministério Público, em contrariedade ao art. 10 do CPC.

4. Em ações coletivas, a atuação do Ministério Público como fiscal dos direitos fundamentais impõe a garantia plena do contraditório, especialmente quando novos elementos influenciam diretamente a decisão judicial.

5. A ausência de intimação prévia do
Parquet
para manifestação sobre tais documentos compromete a legitimidade da decisão e viola o princípio da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença. Determinado o retorno dos autos à origem, com reabertura do contraditório e prosseguimento regular da instrução processual.

Tese de julgamento: “1. A sentença que extingue o processo por cumprimento de obrigação com base em documentos supervenientes, sem oportunizar manifestação à parte contrária, viola o contraditório substancial e configura decisão surpresa, ensejando nulidade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 6
o
; CPC, arts. 6
o
, 10, 487, II, “b”, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de evidência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 487, II, “b” e 924, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o cumprimento da obrigação pactuada entre as partes (id. 273719388, págs. 01/02).

O Apelante levanta a questão prévia de nulidade da sentença, defendendo ter havido violação ao princípio do contraditório, consubstanciada na denominada “decisão surpresa”, já que foi proferida com fundamento em documentos juntados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de se manifestar previamente sobre tal documentação.

Argumenta que o
decisum
, ao considerar essas informações para reconhecer o cumprimento da obrigação, configura decisão surpresa, vedada expressamente pelo artigo 10, do Código de Processo Civil, pois os documentos foram juntados em momento posterior às manifestações anteriores do Parquet, sem nova intimação para ciência e contradita.

Aponta a existência de nulidade por sentença
extra petita
, uma vez que o conteúdo do acordo homologado judicialmente não previa a extinção do processo com reconhecimento do cumprimento da obrigação, sendo que o acordo foi para a elaboração, por parte do Estado de Mato Grosso, de um levantamento técnico em até 90 (noventa) dias, indicando quais irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Conselho Regional de Medicina haviam sido sanadas e quais ainda estariam pendentes, acompanhadas da devida calendarização para regularização das pendências.

Afirma que tal levantamento sequer foi apresentado pelo ente estadual, mas houve a extinção do processo, em descompasso com o interesse público.

Enfatiza que a busca pela celeridade processual não pode se sobrepor à efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo quando estão em jogo direitos fundamentais como a saúde pública, objeto da presente demanda coletiva.

Aduz que a extinção pelo cumprimento da obrigação seria possível com a demonstração de que as irregularidades apontadas pela Procuradoria do Trabalho de Sinop e pelo Conselho Regional de Medicina tinham sido sanadas.

Defende, ainda, que inexiste comprovação da efetiva correção das irregularidades no Hospital Regional de Sorriso.

Diante de tais fundamentos, requer a declaração de nulidade da sentença, por violação à proibição de decisão surpresa e por decisão
ultra petita
, ou, alternativamente, o provimento do Recurso para determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito e a devida instrução processual.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 273719393, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento do Apelo (id. 285354855, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de evidência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 487, II, “b” e 924, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o cumprimento da obrigação pactuada entre as partes
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública, com pedido de tutela provisória de evidência, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando a existência de graves irregularidades sanitárias constatadas no Hospital Regional de Sorriso, as quais comprometeriam a integridade dos usuários do sistema de saúde e dos profissionais que ali atuam.

Relatou, na inicial, que o inquérito civil foi instaurado após fiscalização realizada pelo Ministério Público do Trabalho, por meio da Procuradoria do Trabalho de Sinop/MT, oportunidade em que foram detectadas diversas falhas estruturais e operacionais no hospital mencionado, expondo pacientes e trabalhadores a risco sanitário.

Acrescentou que, mesmo após comunicação formal ao gestor da unidade, as medidas corretivas não foram integralmente adotadas, não se evidenciando, documentalmente, a resolução dos problemas apontados.

Informou que o escopo do inquérito foi ampliado em razão de nova fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Medicina, em 05 de junho de 2020, que também verificou um conjunto de irregularidades nas dependências do hospital, o que levou o Ministério Público a concluir pela insuficiência da atuação estatal em garantir a prestação adequada do serviço público de saúde.

Sustentou, ainda, que a estrutura física e organizacional existente à época já era, em tese, suficiente para atender a demanda, o que, aliado à ausência de estudo técnico que justificasse a precariedade do serviço ofertado, reforçaria o dever do Estado de adotar providências urgentes e eficazes para sanar as deficiências identificadas.

Fundamentou o pedido nos artigos 6
o
, 127, 129 e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil; nos artigos 1
o
e seguintes da Lei Federal n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública); nos artigos 2
o
e 4
o
, da Lei n. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde); bem como nos artigos 22 e 84, do Código de Defesa do Consumidor, alegando ser dever do Estado fornecer serviços públicos adequados, eficientes e contínuos, especialmente na área da saúde, cuja essencialidade é incontestável.

Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de evidência para compelir o Estado de Mato Grosso à elaboração, no prazo de 90 dias, de um plano de reestruturação do hospital; à execução do referido plano no prazo de 180 dias; e à apresentação mensal de relatórios comprobatórios. Requereu, ainda, a condenação definitiva do Requerido ao cumprimento das obrigações de fazer acima mencionadas, bem como a realização de audiências públicas para acompanhamento da efetivação das medidas.

Na audiência de conciliação, realizada em 19/10//2023, as partes firmaram acordo nos seguintes termos (id. 273719366, págs. 01/02):

“
Aberta a presente sessão de mediação, segundo regras de regência delineadas na Resolução 125/2010/CNJ e respectivo
Manual Oficial da Mediação Judicial
, após aplicação das técnicas inerentes a tal seara, as partes e interessados, devidamente esclarecidos e orientados sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento e Solução Adequado dos Conflitos de Interesses, alcançaram a autocomposição do conflito mediado, conforme cláusulas e condições autênticas que seguem:

O Ministério Público propõe que o estado elabore em 90 (noventa) dias um levantamento pra verificar as desconformidades narradas nas folhas 4, 5, 6, 7, 8, 10 até a 20 quais teriam sido sanadas e quais estariam pendentes. Produzindo assim, uma tabela para verificar dentre os problemas e desconformidades apontadas pela Procuradoria de Trabalho de Sinop e pelo Conselho Regional de Medicina – CRM, quais desconformidades já foram sanadas e quais ainda anda se encontram pendentes de equacionamento. Sendo, então, apresentado uma calendarização, estipulando prazos e providências em relação às obras que ainda estão pendentes de solução.
Propõe assim uma suspensão da execução até a primeira semana de fevereiro, onde o Estado apresentará a documentação acima referida.” (Destaquei).

Em vista de o Estado não apresentar informação nos autos, quanto ao cumprimento do acordo, o Ministério Público Estadual requereu
a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho, para verificar se as obrigações pactuadas no TAC firmado nos autos do Inquérito Civil n. 000234.2016.23.003/6, junto a 2a Procuradoria do Trabalho no Município de Sinop-MT, foram, ou não, cumpridas, bem como a expedição de ofício ao CRM-MT para verificar se os apontamentos apresentados no Termo de Notificação n. 100/2020/MT foram ou não sanados. (id. 273719368, págs. 01/02).

A Procuradoria do Trabalho de Sinop apresentou manifestação, juntando vários documentos (id. 273719373, pág. 01)

O Ministério Público Estadual requereu
a reiteração do ofício encaminhado ao Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, a fim de verificar se os apontamentos apresentados no Termo de Notificação n. 100/2020/MT foram, ou não, sanados, enviando cópia também para o e-mail da Diretoria do Conselho (institucional@crmmt.org.br), bem como a expedição de novo ofício à Procuradoria do Trabalho de Sinop, para que envie cópia do IC 000005.2021.23.003/2-301, instaurado em face do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o desmembramento do IC originário. (id. 273719381, pág. 01).

Reiterado o ofício, vários documentos foram juntados no processo (ids.
273719384, págs. 01/20, 273719385, págs. 01/02, 273719386, págs. 01/02).

O Julgador singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Destarte, considerando as informações prestadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso - Id. 166181171 e seguintes, de que as irregularidades apontadas no Termo de Vistoria n.o 100/200/MT, foram sanadas e arquivadas e, considerando que a finalidade da demanda foi alcançada e o acordo homologado em audiência de conciliação - Id. 132246128, devidamente cumprido, dou por satisfeita a obrigação, HOMOLOGO a transação realizada, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II, "b" e 924, II, ambos do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a questão prévia, levantada pelo Recorrente.

Da Questão Prévia

O Apelante defende a nulidade da sentença, argumentando ter havido decisão surpresa, porque, após a juntada de novos documentos pelo Conselho Regional de Medicina, não foi oportunizada a sua manifestação.

O artigo 10, do Código de Processo Civil, institui um dos pilares do devido processo legal substancial: o dever do Juiz de assegurar às partes o direito de influência e de não surpresa na formação da decisão judicial.

Trata-se de manifestação do contraditório em sua dimensão plena, que exige não apenas o direito de ser ouvido, mas, principalmente, o direito de efetivamente participar da construção dialógica do provimento jurisdicional.

Nesse contexto, é vedado ao Magistrado decidir com fundamento em elemento fático ou jurídico sobre o qual não se tenha oportunizado às partes se manifestarem, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Tal regra impõe a abertura do contraditório prévio e real sobre qualquer dado novo que seja levado aos autos e que possa influenciar, direta ou indiretamente, o conteúdo da decisão.

No caso vertente, a sentença recorrida foi proferida imediatamente após a juntada de documentos encaminhados pelo Conselho Regional de Medicina, os quais, segundo o Juízo
a quo
, atestariam o cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado de Mato Grosso no acordo anteriormente homologado.

Vê-se que os referidos documentos foram determinantes para o convencimento judicial, quanto à satisfação da obrigação e, de consequência, para a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, “b”, do CPC.

Entrementes, constato que não foi conferida vista ao Ministério Público Estadual para se manifestar acerca desses elementos probatórios, fato que contraria frontalmente a exigência de respeito ao contraditório substancial. E mais: trata-se de processo de índole coletiva, no qual o
Parquet
atua como fiscal dos direitos fundamentais dos usuários do SUS, o que reforça, ainda mais, a necessidade de que lhe seja assegurada a ampla participação em todos os atos relevantes do processo.

Note-se que a simples homologação de acordo não exime o Juízo de assegurar o contraditório sobre documentos supervenientes, sobretudo quando esses dados servem de fundamento único à conclusão de que a obrigação fora cumprida.

Na espécie, sequer houve a calendarização prometida nem a comprovação da resolução integral das desconformidades apontadas pela Procuradoria Regional do Trabalho – o que já desautoriza a extinção do feito.

A supressão do contraditório, portanto, subverte a lógica processual democrática, transformando o processo em instrumento de surpresa e de fragilização da confiança das partes na imparcialidade do julgamento, violando não só o artigo 10, do CPC, mas também o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6
o
, do mesmo diploma legal.

Nessa esteira, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à vedação da decisão surpresa.

Por tais considerações, o acolhimento da questão prévia é medida que se impõe. Fica prejudicada a apreciação dos demais pontos.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a questão prévia e, consequentemente, declaro a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberto o contraditório, com a devida intimação do Ministério Público para se manifestar sobre os documentos juntados, prosseguindo-se regularmente com a instrução do feito. Fica prejudicada a apreciação dos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025